Tribunal: TCU
Processo: 024.024/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 398/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região em favor de Narlice Sobral Santos; Considerando que, em 30/11/2021, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Narlice Sobral Santos (à Peça 3 sob o n.o 87586/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da vantagem como "quintos" de função, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 19.017/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro "; Considerando que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 69375/2021-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 7/12/2021 (Peça 13); Considerando que, em 23/12/2021, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região compareceu à Peça 15, por intermédio de Luciana Kelly Maia Correia como Coordenadora de Auditoria do TRT-8, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 19017/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " considerando que, até o momento, não foi possível o implemento das medidas determinadas, em parte devido à análise requerida sobre se os "quintos/décimos" incorporados estão sujeitos a alteração a que se refere o item 9.3.2 do Acórdão em referência, em parte por conta da migração de 111 (cento e onze) atos de pessoal do antigo SISAC para o atual e-Pessoal (Ofício no 039.218/2021 Seproc/TCU), que tem requerido a concentração de esforços por parte do órgão de pessoal "; Considerando que, à Peça 17, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 15 por Luciana Kelly Maia Correia, como Coordenadora de Auditoria do TRT-8, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 19017/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.024/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Narlice Sobral Santos (CPF XXX.227.652-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região - TRT - PA e AP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.